Tribunal: STF
Processo: RHC 120053
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – PRONUNCIAMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR – ADEQUAÇÃO. O recurso é cabível contra decisão de colegiado ou de relator, sendo desinfluente a ausência de manuseio de agravo regimental.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – RESSOCIALIZAÇÃO – ARTIGOS 33 E 59 DO CÓDIGO PENAL. Na fixação do regime de cumprimento da pena há de ser levado em conta o artigo 33 do Código Penal na integralidade, presente, assim, o § 3º que o integra, a reportar-se aos critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma.